Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-10.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atendimento médico. Parto emergencial realizado sem a presença de acompanhante. Direito da parturiente à indicação de acompanhante para o parto em atendimento realizado por meio de plano de saúde que decorre da Resolução ANS 368/2015, a qual impõe aos planos de saúde a entrega de cartão da gestante acompanhado de "Carta de Informação à Gestante", informando a gesta acerca

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atendimento médico. Parto emergencial realizado sem a presença de acompanhante. Direito da parturiente à indicação de acompanhante para o parto em atendimento realizado por meio de plano de saúde que decorre da Resolução ANS 368/2015, a qual impõe aos planos de saúde a entrega de cartão da gestante acompanhado de "Carta de Informação à Gestante", informando a gesta acerca de tal possibilidade. Texto regulamentar que não impõe que a parturiente seja questionada acerca da presença de acompanhante durante a realização do parto. Hipótese dos autos na qual a coautora, na 36a semana de gestação, deu entrada no nosocômio apelado às 9h10 em trabalho de parto, quase em período expulsório, realizando-se o parto emergência com o uso de fórceps de alívio para evitar o sofrimento fetal, com a conclusão do parto às 9h50. Dinâmica dos fatos que revela não ter havido o questionamento da parturiente acerca de seu acompanhamento em razão das circunstâncias emergenciais do parto que demandavam atendimento célere, e não por eventual omissão, negligência ou imperícia. Ausência de ato ilícito. Indenização incabível. Apelo desprovido.